Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708975-78.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por ALEXANDRE RIBEIRO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto. Em síntese, afirma que a sua intenção era a interposição de recurso especial, mas, em razão de erro material provocado pelo uso de modelo de uma peça equivocado, interpôs o recurso especial como um recurso extraordinário. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009